Tribunal: STJ
Processo: 0802454-66.2022.8.12.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028195 - MS(2025/0313358-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE - MS013579
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
PEDRO CASAL POMPEO - SP391152
VALENTIN ALVES CORREA NETO - MS030325
AGRAVADO
: ELIDA PEREIRA SALADINE
ADVOGADOS
: ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CRISTIANE DA COSTA CARVALHO - MS007457
INTERES.
: JOSE RICARDO GALANTIER
EMENTA
SERVIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. LEIS LOCAIS. EXAME. NECESSIDADE.
SÚMULAS N.
E
INCIDÊNCIA.
7/STJ
280/STF.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo probatório constante dos autos, bem como
análise de dispositivos de legislação local, providências vedadas
em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n.
e
7/STJ
280/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56661042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7147fbe1-55e8-4a3e-b386-85b96c59d526

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7147fbe1-55e8-4a3e-b386-85b96c59d526

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028195 - MS(2025/0313358-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE - MS013579
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
PEDRO CASAL POMPEO - SP391152
VALENTIN ALVES CORREA NETO - MS030325
AGRAVADO
: ELIDA PEREIRA SALADINE
ADVOGADOS
: ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CRISTIANE DA COSTA CARVALHO - MS007457
INTERES.
: JOSE RICARDO GALANTIER
EMENTA
SERVIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. LEIS LOCAIS. EXAME. NECESSIDADE.
SÚMULAS N.
E
INCIDÊNCIA.
7/STJ
280/STF.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo probatório constante dos autos, bem como
análise de dispositivos de legislação local, providências vedadas
em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n.
e
7/STJ
280/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando decisão
Município de Aparecida do Taboado
que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I)
Documento eletrônico VDA55696039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:45
Código de Controle do Documento: 3b84fbc4-e72b-41d0-adbc-59931a7a43ca

a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de dispositivos de
legislação local, providências vedadas pelas Súmulas n.
e
; e (II) não
7/STJ
280/STF.
comprovação do dissídio jurisprudencial.
A parte agravante sustenta, em síntese, que (fls.
):
500/502

[...] em recursos especiais que envolvem a ausência de aplicação do PUIL
não enseja o reexame de provas, nem a interpretação de normas locais,
413/RS
bastando apenas a comprovação do dissidio jurisprudencial, o que torna
possível a análise do pleito pela Corte Superior.
[...] a transcrição dos artigos violados referentes ao ordenamento municipal se
deu tão-somente pela necessidade de demonstrar que estava em plena
harmonia com o ordenamento federal Lei n°
que ensejou o Pedido
8.112/1990,
de Uniformização de Interpretação de Jurisprudência n°
do STJ,
413/RS
referência jurisprudencial que foi desrespeitada pelo acórdão recorrido em
discussão no especial.
[...] observa-se que não há qualquer divergência substancial entre a Lei
Municipal n°
e o Decreto Municipal n°
que rege o regime
429/1990
009/2010,
jurídico do servidor público ora Recorrido e a Lei Federal n°
quanto
8.112/90,
à concessão do adicional de insalubridade, pois ambas condicionam o
pagamento da verba à prévia realização de laudo pericial
[...] Importante destacar que não se trata de caso isolado, pois o Superior
Tribunal de Justiça vem aplicando com excelência a tese do PUIL
em
413/RS
casos que envolvem os entes federativos municipais, distritais, estaduais e
federais [...].

Aduz que (fl. 505):

[...] não prospera o óbice fundado na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte
Superior não demanda qualquer incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, mas restringe-se à correta aplicação do entendimento jurisprudencial
consolidado no julgamento do PUIL
O que se discute não é a
413/RS.
existência ou não de condições insalubres, tampouco a valoração da prova
técnica produzida, mas sim o enquadramento jurídico conferido pelo Tribunal
de origem às premissas fáticas expressamente reconhecidas no acórdão
recorrido.
[...] a negativa de seguimento fundada na necessidade de reexame de fatos
revela-se indevida, pois a tese recursal busca apenas a aplicação uniforme da
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL 413/RS,
segundo a qual o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade
está condicionado à existência de laudo técnico contemporâneo que comprove
efetivamente as condições nocivas, sendo vedada a atribuição de efeitos
retroativos ou extensivos para além do período expressamente constatado pela
perícia.
Documento eletrônico VDA55696039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:45
Código de Controle do Documento: 3b84fbc4-e72b-41d0-adbc-59931a7a43ca

[...] Ademais, a análise pretendida pelo recurso especial prescinde
completamente da interpretação de normas locais ou da reapreciação de fatos
específicos do caso concreto, uma vez que a controvérsia reside na correta
subsunção jurídica de situação já delineada no acórdão recorrido à orientação
jurisprudencial firmada em sede de uniformização.

As razões do recurso não foram impugnadas.
É o relatório.

VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida.
Como asseverado, destaca-se do acórdão recorrido a seguinte
fundamentação,
(fls.
):
in verbis
332/337

Consoante se depreende dos autos, a autora é servidora pública do Município
de Aparecida do
exercendo a função de agente comunitário de
Taboado/MS,
saúde.
Como cediço, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade,
de modo que só pode fazer aquilo que a lei determina (art. 37, CF).
Nos termos do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal:
[...]
O adicional de insalubridade está previsto no
o, XXIII, da Constituição
art. 7
Federal, não sendo, contudo, automaticamente extensível aos servidores
públicos.
Assim, para que seja devido o pagamento do referido adicional, não basta que
se comprove o caráter insalubre da prestação de serviços; é indispensável que
haja previsão legal específica e regulamentação normativa para sua concessão.
Na hipótese, observa-se que a Lei Municipal no
que dispõe sobre o
429/1990,
Estatuto dos Servidores Municipais de Aparecida do Taboado, prevê a
possibilidade de pagamento, aos servidores municipais, do adicional pelo
exercício de atividades insalubres ou perigosas.
Vejamos:
[...]
Por sua vez, o Decreto Municipal no
regulamentou a referida
09/2010
vantagem, nos seguintes termos:
[...]
Assim, em cumprimento ao disposto no
o, do Decreto Municipal
art. 8
009/2010,
foi realizado laudo pericial pelo engenheiro de Segurança do Trabalho, Sr.
Jorge Takayoshi Nishida (f. 164-198), que inspecionou o local de trabalho da
recorrente no ano de 2012, constatando insalubridade no grau mínimo (10%).
Documento eletrônico VDA55696039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:45
Código de Controle do Documento: 3b84fbc4-e72b-41d0-adbc-59931a7a43ca

Vejamos:
[...]
Observa-se que aquele laudo foi elaborado com base na NR 15, invocada pela
apelante, senão vejamos:
[...]
O expert nomeado pelo juízo não aferiu qualquer condição insalubre, perigosa
ou penosa no ambiente de trabalho da requerente, salvo no período da
Pandemia causada pela Covid-19, conforme se vê:
[...]
Importante notar que tanto o laudo extrajudicial quanto o judicial tiveram por
base as normas editadas pelo Ministério do Trabalho, levando em
consideração a disposição contida na Norma Regulamentadora n. 15 NR-15,
Anexo 14.
Destaca-se, ainda, que o
§10, da CF, garante aos
art. 198,
"agentes
comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em
razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial
e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade", sem especificar o
grau de insalubridade.
Assim, não merece acolhimento o pleito autoral de reconhecimento do direito
ao recebimento do adicional de insalubridade em grau superior ao mínimo.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:
[...]
Com relação ao pedido do Município de Campo Grande, de afastamento do
reconhecimento da insalubridade em grau máximo no período da pandemia
mundial causada pela Covid-19, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do PUIL
consolidou o seguinte entendimento:
413/RS,
[...]
Isso significa dizer que, a priori, não é possível uma perícia realizada em 2024
atestar que em época pretérita (
a
), o servidor
março/2020
novembro/2022
trabalhou em ambiente com grau máximo de insalubridade.
Ocorre que no caso dos autos, o expert esclareceu "Durante o período da
Pandemia do COVID-19 (
a
), foi deslocada para
março/2020
novembro/2022
"
unidade denominada de COVIDÁRIO, atuando na linha de frente de
atendimento aos possíveis Munícipes contaminados" (f. 229) Não se está
tratando, pois, de situação ordinária, em que a servidora pública permaneceu
no local de trabalho que anteriormente não havia sido periciado.
No caso, se está diante de situação excepcional que justifica o afastamento
daquele precedente do STJ, qual seja, o trabalho "na linha de frente de
atendimento" aos pacientes com suspeita de Covid.
Diante da excepcionalidade da situação, cujo risco aos servidores públicos que
atuaram na chamada "linha de frente" era notório, não se pode falar em mera
presunção de insalubridade em épocas anteriores, mas sim em efetiva
constatação pelo expert de que a parte autora esteve exposta à insalubridade
em grau máximo.
Por oportuno:
[...]
Documento eletrônico VDA55696039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:45
Código de Controle do Documento: 3b84fbc4-e72b-41d0-adbc-59931a7a43ca

Diante disso, não merece provimento o recurso interposto pelo ente municipal.

Nesse contexto, está correto o
ao observar que a alteração das
decisum
premissas adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação local,
providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n.
e
7/STJ
280/STF.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE
ART. 1.022
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
APOSENTADORIA. REVISÃO. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. MORA
LEGISLATIVA. MANDADO DE INJUNÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM
PELO STF. APLICABILIDADE DA
MATÉRIA QUE
LEI N. 8.213/1991.
ASSUME FEIÇÕES DE LEI LOCAL.
FUNDAMENTO
SÚMULA 280/STF.
CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA.

DO
CPC.

ART.
1.032
INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO
INATACADO.
MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 283/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, pois a Corte
art. 1.022
a quo dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
AREsp 1.678.312/PR,
.
13/4/2021)
2. Considerando-se que nas alegações do recurso especial não foi deduzida
tese de contrariedade ao
§ 1o, IV, do CPC, o que veio a ocorrer
art. 489,
apenas nas razões do agravo interno, torna-se inviável seu exame, por força da
preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
AREsp 1.858.537/SP,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
18/10/2021.
3. A aplicação de lei federal aos Estados e Municípios, por integração
analógica, faz com que aquele diploma legal assuma, para todos os efeitos,
feição de lei local, cujo exame em recurso especial esbarra na Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1.775.483/RJ,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/5/2021.
4. A aplicação do
da
ao caso concreto - que envolve
art. 57
Lei 8.213/1991
discussão acerca de aposentadoria de servidor público municipal - decorre de
comando exarado pelo STF em sede de mandado de injunção, ante a
inexistência de lei local específica. Assim, incide na espécie a Súmula 280/STF.
5. De toda sorte, a questão acerca do eventual direito à integralidade de
paridade de vencimentos, bem como das parcelas que deverão integrar os
proventos de aposentadoria, não foi decidida pela Corte de origem à luz do
da
mas a partir da interpretação da EC

os
art. 57
Lei 8.213/1991,
41/2003 c/c
Documento eletrônico VDA55696039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:45
Código de Controle do Documento: 3b84fbc4-e72b-41d0-adbc-59931a7a43ca

arts. 40, § 3°, e 201, § 11, da
bem como dos arts. 71, 86, § 4o, e 104, §
CF/88,
3o, da Lei Complementar Estadual n. 9/1992.
6. Inaplicabilidade do
do CPC no caso, pois tal dispositivo não
art. 1.032
autoriza a conversão em recurso extraordinário de recurso especial que
invoque, em suas razões, violação à legislação infraconstitucional. Somente
seria cabível a utilização do princípio da fungibilidade recursal nos casos em
que o apelo nobre versasse sobre questão constitucional e restasse
caracterizado um equívoco da parte na escolha do recurso cabível.
Ilustrativamente: AgRg no
Rel. Ministro NEFI
AREsp 1.683.068/MS,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
AgInt no
13/10/2020;
AREsp 1.288.579/SP,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/9/2018.
7. A ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido,
quanto ao pedido de indenização por danos morais, atrai a incidência da
Ademais, rever as conclusões firmadas pelo Tribunal
Súmula 283/STF.
a quo
demandaria o reexame de matéria fática, o que é inviável nos termos da
Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.517.895/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
16/12/2021.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55696039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:45
Código de Controle do Documento: 3b84fbc4-e72b-41d0-adbc-59931a7a43ca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.195 / MS
Número Registro: 2025/0313358-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024546620228120024
0802454662022812002450002
8024546620228120024
802454662022812002450002
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
ADVOGADOS : DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE - MS013579
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
PEDRO CASAL POMPEO - SP391152
VALENTIN ALVES CORREA NETO - MS030325
AGRAVADO
: ELIDA PEREIRA SALADINE
ADVOGADOS : ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CRISTIANE DA COSTA CARVALHO - MS007457
INTERES.
: JOSE RICARDO GALANTIER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Documento eletrônico VDA56640321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: bf85c6d8-6e87-4f34-843b-0bb817707db2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
ADVOGADOS : DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
DAYENE REGINA PEIXOTO LANCINE - MS013579
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
PEDRO CASAL POMPEO - SP391152
VALENTIN ALVES CORREA NETO - MS030325
AGRAVADO
: ELIDA PEREIRA SALADINE
ADVOGADOS : ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: CRISTIANE DA COSTA CARVALHO - MS007457
INTERES.
: JOSE RICARDO GALANTIER
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: bf85c6d8-6e87-4f34-843b-0bb817707db2